Tribunal: TJMT
Processo: 1022239-66.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022239-66.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (EMBARGANTE), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (EMBARGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL E DE FRUTOS DE SAFRA EM OUTRO IMÓVEL – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 844 DO CPC - INSUFICIÊNCIA DE BENS ARROLADOS PELO EXECUTADO PARA SATISFAZER O DÉBITO - EXCESSO NÃO CONFIGURADO EM FACE DAS PENHORAS – DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO E DO EXECUTADO COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO – VALOR DO IMÓVEL MITIGADO INICIALMENTE EM RAZÃO DE ÁREA SEM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (APENAS DIREITOS POSSESSÓRIOS) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO

– ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO) ATINENTES AO DIREITO CREDITÓRIO DA QUINTA PARCELA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM TERCERISO – VALORES DOS BENS PENHORADOS E EXCESSO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser mantida a decisão que determina a penhora de imóvel e de frutos de safra de imóvel para fins de satisfazer a obrigação, salientando-se que os bens arrolados pelo executado não se mostraram suficientes ao adimplemento. Ademais, não se verifica excesso, eis que apesar do imóvel penhorado ter valor superior ao débito, a área não possui regularidade imobiliária, mas apenas direitos possessórios, cabendo ainda pontuar que houve determinação de avaliação do bem, e também que o executado figure como administrador-depositário da respectiva safra penhorada”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEONARDO SCHMITT, (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que, nos termos do voto do Relator, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1022239-66.2021.8.11.0000
, interposto em desfavor de
DIEGO BRUNO PIO DA SILVA
, e manteve os termos da decisão que,
nos autos Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente nº 1015141-04.2021.8.11.0041, movida por DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, DEFERIU a penhora do crédito de terceiro especificado em contrato, do imóvel denominado Fazenda Oito de Maio, e dos frutos da soja da safra 2021/2022 produzida na Fazenda Entre Rios II, nomeando o executado como administrador-depositário, com poderes indicados no artigo 868 e 869, § 1º, do CPC.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão é omisso em ponto relevante sobre o qual deveria o Magistrado de primeiro grau se pronunciar; que a decisão não está devidamente fundamentada e que seria necessário que o julgador se pronunciasse sobre todas as questões de fato e de direito. Com esses apontamentos, defende que não houve manifestação em relação ao direito creditório da Quinta parcela do contrato de compra e venda com terceiro, bem assim do valor correspondente aos bens penhorados, e do pedido de substituição da penhora pelos direitos aquisitivos da alienação fiduciária da Fazenda Entre Rios.

Argumenta que o acórdão deixou de se manifestar em relação ao argumento da existência ou não de excesso de penhora.

Requer o acolhimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas, aplicando-se o efeito modificativo para ao final reconhecer “(...)
RECONHECER o excesso de penhora, proporcionando o consequente levantamento da penhora incidente sobre a Fazenda 08 de Maio, os frutos de
o excesso de penhora
soja da safra 2021/2022 da Fazenda Entre Rios II e da quantia de 19.754 sacas de soja armazenados na empresa Sipal, mantendo-se exclusivamente a penhora da 5ª Parcela do Contrato de Compra e Venda pactuado com terceiro, suficiente para garantia a execução em sua integralidade. Ao depois, com a aplicação do efeito modificativo ao acórdão, e liberação das penhoras efetivadas em excesso, com a manutenção exclusiva da 5ª parcela do contrato de compra e venda com terceiro, requer seja a empresa Sipal Industria e Comércio Ltda imediatamente OFICIADA, a fim de que proceda com a liberação imediata da quantia de 19.754 sacas de soja armazenadas e penhoradas no bojo da execução nº 1015141-04.2021.8.11.0041”.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEONARDO SCHMITT (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que, nos termos do voto do Relator, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1022239-66.2021.8.11.0000
, interposto em desfavor de
DIEGO BRUNO PIO DA SILVA
, e manteve os termos da decisão que,
nos autos Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente nº 1015141-04.2021.8.11.0041, movida por DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, DEFERIU a penhora do crédito de terceiro especificado em contrato, do imóvel denominado Fazenda Oito de Maio, e dos frutos da soja da safra 2021/2022 produzida na Fazenda Entre Rios II, nomeando o executado como administrador-depositário, com poderes indicados no artigo 868 e 869, § 1º, do CPC.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL E DE FRUTOS DE SAFRA EM OUTRO IMÓVEL – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 844 DO CPC - INSUFICIÊNCIA DE BENS ARROLADOS PELO EXECUTADO PARA SATISFAZER O DÉBITO - EXCESSO NÃO CONFIGURADO EM FACE DAS PENHORAS – DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO E DO EXECUTADO COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO – VALOR DO IMÓVEL MITIGADO INICIALMENTE EM RAZÃO DE ÁREA SEM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (APENAS DIREITOS POSSESSÓRIOS) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que determina a penhora de imóvel e de frutos de safra de imóvel para fins de satisfazer a obrigação, salientando-se que os bens arrolados pelo executado não se mostraram suficientes ao adimplemento. Ademais, não se verifica excesso, eis que apesar do imóvel penhorado ter valor superior ao débito, a área não possui regularidade imobiliária, mas apenas direitos possessórios, cabendo ainda pontuar que houve determinação de avaliação do bem, e também que o executado figure como administrador-depositário da respectiva safra penhorada”.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanados.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito de ambos os embargantes em ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Insta consignar também que o julgador não está obrigado a se posicionar sobre todos os pontos, teses, e artigos de lei arrolados pelo Agravante, mas se posicionar sobre os pontos relevantes ao deslinde da lide e distribuição da justa tutela jurisdicional.

Com esses apontamentos, não há vícios; mas apenas descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento, frisando-se que o acórdão manifestou-se sobre os pontos relevantes, notadamente quando consignou que:

“(...)
não há qualquer apontamento de ilegalidade e/ou arbitrariedade em face da decisão recorrida.

É que se mostra perfeitamente possível a penhora do imóvel (Fazenda Oito de Maio), bem como dos frutos produzidos na Fazenda Entre Rios II, a fim de satisfazer a obrigação, salientando-se a ausência de indícios de excesso, eis que, inclusive, a determinou que o imóvel seja avaliado e que o executado figure como administrador-depositário.

Assim, “a priori”, não há qualquer abusividade constatada.

No que diz respeito à menor onerosidade, bem como quanto ao cuidado do Magistrado em não deferir penhora ou medida constritiva que constitua excesso, convém transcrever um trecho da decisão:

“(...) O exequente pugna pelo deferimento da penhora dos direitos da posse indireta sobre a Fazenda Oito de Maio, a penhora dos direitos creditórios do executado em face de Mauro Fernando Schaedler e a penhora dos frutos da soja, safra 2021/2022, produzidos pelo executado na Fazenda Entre Rios II.

Dispõe o art. 805, do Código de Processo Civil:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandara que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Analisando detidamente os autos, observa-se, nesse momento processual, a necessidade de deferimento da totalidade dos pedidos feitos pelo exequente, por meio do id 69586416, diante do perigo de não localização de bens aptos para a satisfação do crédito e ressalto, desde já, que o deferimento integral não caracteriza excesso na execução, tendo em vista a necessidade de apuração do valor dos bens e a possibilidade de quitação do débito.

Assim, analisando detidamente os autos, especificamente o contrato acostado no id 69177278, e em cumprimento ao artigo 805, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido feito pelo exequente e DETERMINO a penhora do crédito de terceiro, especificado no contrato retro mencionado.

(...)

DEFIRO o pedido e DETERMINO a expedição do termo de penhora, nos termos do art. 844, do Código de Processo Civil, a ser cumprido por Oficial de Justiça, para a penhora do imóvel denominado Fazenda Oito de Maio, situada na Zona Rural, na Região da Gleba Cedral, em Brasnorte/MT, conforme Escritura Pública de Ata Notarial registrada sob o n. 3.339, livro b74, no Cartório do 2º Ofício de Brasnorte/MT, e determino, desde já, a realização de avaliação do imóvel.

Com a juntada do auto de penhora e avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

DEFIRO, ainda, a penhora dos frutos da soja da safra 2021/2022, produzida pelo executado na Fazenda Entre Rios II, matrícula 0182, nos termos do art. 867, do Código de Processo Civil e nomeio, desde já, o executado como administradordepositário, com os poderes indicados no art. 868 e 869 § 1º, do Código de Processo Civil.

O exequente deverá providenciar a averbação no registro imobiliário, nos termos do § 2º, do art. 868, do Código de Processo Civil”.

Desse modo, não se verifica o excesso de execução, salientando-se que não é apenas o valor do imóvel que deve ser levado em consideração para fins de satisfação do feito executório, devendo-se pontuar que o bem tido como de valor muito superior ao débito (Fazenda 8 de Maio) não possui registro, não possui regularização fundiária; mas sim apenas diretos possessórios. Por outro lado, a fazenda Entre Rios encontra-se alienada, de modo que, a meu viso, se torna inviável atrelá-la a uma outra obrigação. E, no tocante às demais penhoras, conforme já mencionado, não se mostra caracterizado o excesso.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Com esses apontamentos, posiciono-me no sentido de que nenhuma das alegações é suficiente para desqualificar o acórdão, eis que ficou consignado o acerto da decisão, a ausência de excesso da penhora, bem como a sua viabilidade, destacando-se que os bens arrolados não são suficientes à quitação, pois apesar do valor do imóvel ser superior ao débito, não há regularidade imobiliária, mas apenas direitos de posse, cabendo, ainda, a sua avaliação.

Diante do exposto
REJEITO
os embargos declaratórios.

Ante ao não preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações, não há que ser deferido efeito suspensivo aos Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022